Tribunal: TJSP
Processo: 1012818-70.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de improcedência – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados e, a falha na prestação de serviços (art. 373, I, NCPC) – Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de improcedência – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos dos segurados e, a falha na prestação de serviços (art. 373, I, NCPC) – Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.